Tribunal: TJMT
Processo: 1031906-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031906-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Vício Formal do Julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 013.951.871-18 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – PENA 63 ANOS E 06 MESES – CUMPRIMENTO DE 19 ANOS E 04 MESES – PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA PELA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E APROVAÇÃO NO ENCCEJA
– IMPOSSIBILIDADE – INADMITIDA A UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA ORDEM –
ORDEM EXTINTA SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

As decisões judiciais proferidas no âmbito da execução penal são combatidas por meio de recurso próprio, a saber, o agravo de execução penal, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, o que inviabiliza o conhecimento do
Habeas Corpus
interposto. Os tribunais Superiores possuem o entendimento no sentido de que não se admite a impetração de
Habeas Corpus
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

O
habeas corpus
, em substituição do recurso próprio, só será admitido se constatada, de plano, a flagrante ilegalidade, o que, a meu ver, não se verifica no presente caso, por não vislumbrar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque, nota-se das informações transcritas, que o juiz a quo, determinou para à Unidade Prisional que
“informe, detalhadamente, o modo de fiscalização das atividades educacionais realizadas na modalidade EAD, bem como, a carga horária diária efetuada”
, para determinar uma possível remição.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Pedro Antonio dos Santos
, contra ato acoimado de ilegal do Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da execução de pena n. 0007037-91.2008.8.11.0042.

Emerge dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena de 63 (sessenta e três) anos e 06 (seis) meses em regime fechado, dos quais já cumpriu 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses, apresentando ótimo comportamento e envolvimento em atividades educacionais certificadas, incluindo o ENCCEJA e diversos cursos profissionalizantes.

Alegou que o paciente já alcançou os requisitos para a progressão de regime, com direito à remição de pena pelas atividades realizadas, e que a demora na análise dos pedidos pela autoridade coatora o impede de progredir de regime e de realizar o vestibular da UNEMAT em 08/12/2024.

Em síntese, aduziu que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) direito à remição da pena por atividades educacionais realizadas e certificadas; b) preenchimento dos requisitos para progressão ao regime semiaberto, já atendidos há mais de quatro meses, sem resposta efetiva do juízo; c) iminente perda de oportunidade acadêmica pela demora, comprometendo o processo de reintegração social do paciente.

Fortes nestes argumentos, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de computar a remição da pena e, após, que seja determinada a imediata análise de progressão de regime do paciente, independentemente de sua submissão a exame psiquiátrico pelo Juízo de Primeiro Grau no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Subsidiariamente, pugnou pela concessão da prisão domiciliar,
para que o paciente possa realizar o vestibular, até a apreciação da remição e progressão de regime.

No mérito, independente da concessão da liminar, pleiteou a remição da pena no cômputo total de 177 (cento e setenta e sete) dias pela aprovação total no ENCCEJA, relativo ao ensino fundamental, e 40 (quarenta) dias pelos cursos profissionalizantes realizados pela escola CENED (id. 250914187).

O
habeas corpus
foi conhecido em parte e indeferida a liminar vindicada pelo douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, consoante decisão de id. 252033171.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 253887650.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou
pelo não conhecimento do presente
habeas corpus
por falta de interesse processual, indeferido,
in limine
, o
writ
. E, em sendo conhecido, pela denegação da ordem
(id. 254360195), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA PELA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA, NEGADO PELO JUÍZO DA V.E.P.: PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO
– FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (VIA ELEITA INAPROPRIADA), OFENDENDO OS PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO QUE FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO HAVENDO ILEGALIDADE A SER SANADA POR MEIO DO PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NO MÉRITO: PEDIDO REMIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– INSTITUIÇÃO QUE FORNECEU CURSO PROFISSIONALIZANTE QUE NÃO ATENDE A LEGISLAÇÃO E REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA JÁ REMIDA PELA APROVAÇÃO DO PACIENTE NO ENEM.
PELO NÃO CONHECIMENTO, INDEFERIDO, IN LIMINE, O HABEAS CORPUS. TODAVIA, CASO CONHECIDO, SEJA DENEGADA A ORDEM
”

O douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues constatou que atuou no
Executivo de Pena no 0007037-91.2008.8.11.0042, na época em que jurisdicionou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Assim, determinou a remessa do feito ao substituto legal (id. 259056169).

Os autos foram encaminhados a mim.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Pedro Antonio dos Santos
, contra ato acoimado de ilegal do Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da execução de pena n. 0007037-91.2008.8.11.0042.

Emerge dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena de 63 (sessenta e três) anos e 06 (seis) meses em regime fechado, dos quais já cumpriu 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses, apresentando ótimo comportamento e envolvimento em atividades educacionais certificadas, incluindo o ENCCEJA e diversos cursos profissionalizantes.

Alegou que o paciente já alcançou os requisitos para a progressão de regime, com direito à remição de pena pelas atividades realizadas, e que a demora na análise dos pedidos pela autoridade coatora o impede de progredir de regime e de realizar o vestibular da UNEMAT em 08/12/2024.

Em resumo, aduziu que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) direito à remição da pena por atividades educacionais realizadas e certificadas; b) preenchimento dos requisitos para progressão ao regime semiaberto, já atendidos há mais de quatro meses, sem resposta efetiva do juízo; c) iminente perda de oportunidade acadêmica pela demora, comprometendo o processo de reintegração social do paciente.

Ao analisar a pretensão liminar o douto Relator, à época, Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues consignou que:

“
De proêmio, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), nos autos do Executivo n. 0007037-91.2008.8.11.0042, verifica-se que os
pedidos de prisão domiciliar e progressão de regime
, sustentados pelo impetrante, não foram submetidos à análise do Juízo de origem, de modo que a apreciação, diretamente, neste Tribunal de Justiça poderá caracterizar supressão de instância.

Em situações tais, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“Não se conhece do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de supressão de instância
, e, sobretudo, porque não visualizado de plano, indene de dúvidas, que a paciente preenche todos os requisitos necessários para o beneplácito.”
(N.U 1008203-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Desta forma,
não conheço o
Habeas Corpus
quanto ao pleito de prisão domiciliar e imediata análise de progressão de regime do paciente
.

Quanto ao pedido de remição da pena, é valido ressaltar que não há previsão legal para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
em caráter liminar, mas a jurisprudência admite esse tipo de decisão nos casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

No caso em tela, com base em tais premissas, e atento à prova pré-constituída ao remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, imediata ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da liminar vindica.

A vista disso, e atento aos argumentos defensivos, nesta ação constitucional, mostram-se imprescindível as informações a serem fornecidas pelo juízo
a quo
para uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de constrangimento ilegal.

Por consequência, estou convencido de que a antecipação da liminar configuraria medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da Autoridade Coatora e a coleta do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça para que, posteriormente, o
Habeas Corpus
possa ser submetido ao crivo do colegiado. Desta forma, entendo que a paciente não faz jus à tutela de urgência, devendo a questão ser submetida ao crivo do colegiado, após a processualização da ação mandamental.

Ante o exposto,
conheço em parte o presente
Habeas Corpus
e, nessa extensão, INDEFIRO o pedido de liminar
...”
(id.252033171)

A autoridade judicial apontada como coatora ao prestar informações esclareceu que:

“Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando PEDRO ANTONIO DOS SANTOS, condenado à pena total de 63 anos, 06 meses e 26 dias de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo, porte irregular de arma de fogo de uso permitido, posse de artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e fuga de pessoa presa.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta o saldo de 44 anos, 02 meses e 19 dias de pena a ser cumprida e indica o dia 26/05/2025 para progressão de regime.

As informações extraídas dos autos revelam que, à mov. 200.1, foi declarada a remição de 133 dias da pena imposta ao recuperando, em face da sua aprovação no ENEM/2023.

Ato contínuo, à mov. 202.1, a defesa pugnou pela remição, também, em decorrência da participação de cursos profissionalizantes, além da remição pelo ENCCEJA – Ensino Fundamental.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou de forma desfavorável aos intentos defensivo, constante se extrai da mov. 205.1.

Ao ser o feito concluso, este Juízo assim decidiu, à mov. 210.1:

“Vistos etc.

A defesa do recuperando pugna pela remição de pena em razão da sua participação no ENCCEJA, bem como, a realização de curso EAD.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou de forma contrária ao intento defensivo, ao argumento que, em relação à remição pelo NECCEJA, o apenado já foi agraciado com tal benefício quando da sua participação no ENEM, o que impede tal cômputo. Já quanto a contabilização da remição pelo curso profissionalizante realizado, o órgão do Parquet sustenta que a referida atividade não apresenta os requisitos legais para homologação.

Pois bem. De plano, parcial razão assiste à defesa.

Acerca da remição de pena em decorrência da participação do recuperando no ENCCEJA, verifica-se da documentação acostada ao feito que o penitente concluiu o ensino fundamental via aprovação no referido exame.

No entanto, as informações contidas nos autos indicam que, em momento anterior, o apenado foi beneficiado com a remição de pena em razão da sua participação no ENEM, o que, por consequência, impede o computo, agora, do ENCCEJA, ante a impossibilidade de bis in idem. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ENEM. REMIÇÃO JÁ DEFERIDA PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a impossibilidade de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino fundamental em outro exame, a qual não pode ser duplamente considerada, sob pena d e bis in idem.

2. No caso, a Corte de origem deixou de conceder a remição pela aprovação parcial no ENEM, em virtude da concessão nas mesmas áreas de conhecimento, no ENCCEJA.

3. Assim, caso reconhecida a remição nos termos pretendidos pelo Agravante, ocorreria indevida cumulação dos dias já remidos por aprovação no ENCCEJA, o que vai de encontro ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato, o que não é admitido.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 805.511/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Logo, havendo homologação anterior decorrente de ENEM, não há que se falar em remição pelo ENCCEJA.

D’oura banda, quanto à remição de pena pelo estudo, o feito carece de informações detalhadas sobre o modo de fiscalização de tais atividades, o que se mostra imprescindível para análise do mérito.

Com essas considerações
, deixo de acolher o pedido de remição de pena pela participação do recuperando no ENCCEJA.

Outrossim, determino a intimação do setor de educação da unidade prisional para que informe, detalhadamente, o modo de fiscalização das atividades educacionais realizadas na modalidade EAD, bem como, a carga horária diária efetuada.

Após, com o aporte da resposta, conclusos.

Às providências.”

Por ora, aguarda-se o cumprimento da decisão alhures...”

É sabido que o
habeas corpus
não se presta à análise de pedido de progressão de regime, pois implica em exame aprofundado de elementos de prova para a verificação do preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, matéria afeta ao conhecimento pelo juízo das execuções.

Ainda, é cediço que a progressão a regime menos gravoso, na execução da pena, ocorrerá de forma progressiva e somente terá lugar se o condenado preencher, ao mesmo tempo, os requisitos objetivo e subjetivo na forma da disposição contida no artigo 112 da Lei de Execução Penal.

O requisito objetivo consiste no cumprimento de determinada parcela da pena no regime anterior para possibilitar a progressão.

Lado outro, convém consignar que, as decisões judiciais proferidas no âmbito da execução penal são combatidas por meio de recurso próprio, a saber, o agravo de execução penal, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, inviabilizando, assim, o conhecimento do presente Habeas Corpus.

Nesse contexto, os Tribunais Superiores possuem o entendimento no sentido de que não se admite a impetração de
Habeas Corpus
quando o ato ilegal foi passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Destaco, por importante, que esse entendimento visa preservar a utilidade e eficácia do remédio constitucional referido, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige (TJ/MT - 1018853-57.2023.8.11.0000 - GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

Em casos tais, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017).

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
(STJ - AgRg no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Nessa e. Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR A PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – INADMITIDA A UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM – ORDEM EXTINTA SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. As decisões judiciais proferidas no âmbito da execução penal são combatidas por meio de recurso próprio, a saber, o agravo de execução penal, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, o que inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus interposto. Os tribunais Superiores possuem o entendimento no sentido de que não se admite a impetração de Habeas Corpus quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Não há flagrante ilegalidade para a concessão, ex officio, da ordem almejada, tendo em vista que a decisão que indeferiu a conversão do regime fechado em prisão domiciliar, se encontra fundamentada nas peculiaridades do caso em comento, as quais evidenciam que a paciente praticava o crime de tráfico de drogas dentro da residência do casal, ou seja, na frente das infantes da apenada, ambiente, portanto, prejudicial ao desenvolvimento das infantes, pois colocadas em constante risco.

3. Remédio constitucional extinto sem exame do mérito.

(N.U 1026143-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Por conseguinte, o
habeas corpus
, em substituição do recurso próprio, só será admitido se constatada, de plano, a flagrante ilegalidade, o que, a meu ver, não se verifica no presente caso, por não vislumbrar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque, nota-se das informações transcritas, que o juiz a quo, determinou para à Unidade Prisional que
“informe, detalhadamente, o modo de fiscalização das atividades educacionais realizadas na modalidade EAD, bem como, a carga horária diária efetuada”
, para determinar uma possível remição.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a progressão de regime do paciente.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
não conheço
o
habeas corpus
impetrado em favor
Pedro Antonio dos Santos
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025